Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRADORA. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde ré contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, com a manutenção da cobertura ao tratamento oncológico prescrito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, relativa à manutenção do contrato de assistência à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo a jurisprudência do STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
4. Considerando que o contrato de assistência à saúde foi rescindido, unilateralmente, pela operadora ré dentro do prazo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sem notificação da autora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e durante a realização de tratamento médico (oncológico) para o quadro clínico da beneficiária, evidencia-se, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora (agravada).
5. Patente a urgência da medida vindicada (perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo), especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré/agravante, além da circunstância de a demandante ser portadora de quadro clínico delicado. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, não merece reparo a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.